Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o do CPC. A fixação nos embargos de terceiro em exame, de baixa complexidade, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantida a r. sentença.
II – Apelação do embargante desprovida.